Tribunal: TJDFT
Processo: 0776258-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
1. In casu, o autor exige prestação de contas de seu genitor, referente à prestações alimentícias pretéritas. Trata-se, portanto, de obrigação pessoal que atrai a regra inserta no art. 46 do CPC, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia.
2. O autor não está sob interdição ou curatela, e nem é menor, não sendo o caso de prevalecer o melhor interesse do incapaz ou alimentando.
3. Tratando-se de ação ajuizada em Brasília/DF, verifica-se a incompetência do Juízo originário, uma vez inconteste que o réu da demanda reside em estado da Federação além dos limites do Distrito Federal.
4. O parágrafo único do art. 65, do CPC concede, expressamente, legitimidade ao Ministério Público para alegar a incompetência relativa nas causas em que atuar.
5. Preliminar de incompetência do Juízo acolhida. Sentença anulada.